Tribunal: TJES
Processo: 0012749-23.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012749-23.2015.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SIDENIL FRANCISCO FERREIRA
APELADO: RAFAEL PEREIRA DE SOUZA
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL –
VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC
–
INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – VÍCIO SANADO – RECURSO PROVIDO.

1.
De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

2.
Ao inverter o ônus de sucumbência, deve o apelado/embargado arcar com a verba de sucumbência, na medida em que sua pretensão fora julgada improcedente neste grau recursal, sendo ainda a verba honorária majorada ante o trabalho realizado neste grau recursal.

3.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por

SIDENIL FRANCISCO PEREIRA

contra a decisão colegiada que, por unanimidade de votos, ao dar provimento ao seu recurso de apelação, julgou improcedente a pretensão vertida pelo ora embargado.

Aduz, em suma, o embargante, a existência de erro material, na medida em que fora condenado ao pagamento dos ônus de sucumbência. Aponta, outrossim, que o v. acórdão fora omisso ao não majorar a verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0012749-23.2015.8.08.0035

EMBARGANTE
:
SIDENIL FRANCISCO PEREIRA

EMBARGADO
: RAFAEL PEREIRA DE SOUZA

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por

SIDENIL FRANCISCO PEREIRA

contra a decisão colegiada que, por unanimidade de votos, ao dar provimento ao seu recurso de apelação, julgou improcedente a pretensão vertida pelo ora embargado.

Aduz, em suma, o embargante, a existência de erro material, na medida em que fora condenado ao pagamento dos ônus de sucumbência. Aponta, outrossim, que o v. acórdão fora omisso ao não majorar a verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Sem contrarrazões.

Com razão o embargante.

Ao dar provimento ao seu recurso para fins de julgar improcedente a pretensão autoral vertida pelo apelado/embargado, assim constou o voto:

" Pelo exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso para, reformando a r. sentença objurgada, julgar improcedente a pretensão autoral, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil."

Diante da presente proposta de voto, inverto o ônus de sucumbência,
condenando o apelante
ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Deste modo, ao inverter o ônus de sucumbência,
deve o
apelado/embargado
arcar com a verba de sucumbência, na medida em que sua pretensão fora julgada improcedente neste grau recursal.

Ademais, considerando o trabalho realizado neste grau recursal,
fixo os honorários advocatícios em 11% (onze por cento) do valor da causa.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 04/07/2023:

Acompanho o Eminente Desembargador Relator.